Tribunal: TJDFT
Processo: 0754845-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. NÃO CONFIGURADA. PROTESTO JUDICIAL. CAUSA INTERRUPTIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pela exequente.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio da ação distribuída sob o n. 32.159/97, na qual o réu foi condenado ao pagamento das prestações em atraso do auxílio alimentação devido aos servidores, desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido. O acordão exequendo transitou em julgado em 11/3/2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se a pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição, ou, subsidiariamente, se é cabível a suspensão do feito em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Contudo, caso interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
5. O título judicial exequendo transitou em julgado em 11/3/2020, tendo o prazo prescricional começado a correr a partir do dia seguinte. Em 27/2/2025, a entidade sindical ajuizou protesto judicial (processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018). No Acórdão n. 2061855, a e. 6a Turma Cível se posicionou pela idoneidade e eficácia da ação para interrupção da prescrição da pretensão executória da sentença coletiva, bem como pelo interesse e legitimidade da entidade sindical para utilizá-la em defesa dos direitos dos servidores substituídos. Interrompida a contagem do prazo prescricional quinquenal, na forma do art. 202, II, do CC, o prazo voltará a correr, pela metade, a partir da data do último ato processual da causa interruptiva (decisão que dá por encerrada a ação de protesto), o que ainda não ocorreu.
6. Se a prescrição da pretensão executiva coletiva foi interrompida em 27/2/2025, por entidade sindical legítima para defender os direitos dos servidores substituídos, e ainda não voltou a fluir, e a execução individual foi ajuizada em 8/8/2025, dentro do período interruptivo, não há em desídia ou inércia da exequente hábil a configurar a prescrição da pretensão executiva.
7. A decisão proferida no REsp n. 1.774.204/RS, representativo da controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema n. 1.033), determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de forma que a determinação não atinge os recursos em trâmite no segundo grau de jurisdição. Pedido subsidiário de suspensão com base na afetação do Tema n. 1.033 do c. STJ que não merece acolhida
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.